Tribunal: TJSP
Processo: 0901468-91.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Anulação do Acórdão de fls. 314/317 pelo E. STJ – Reapreciação da Apelação de fls. 279/285 da Fazenda Municipal por este E. TJSP – Contrariedade entre a orientação firmada pela Corte "a quo" e a jurisprudência do Tribunal Superior, acerca da aplicação de regime privilegiado à sociedade uniprofissional, no que se refere à tributação de ISSQN – Não acolhimento das alegações

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Anulação do Acórdão de fls. 314/317 pelo E. STJ – Reapreciação da Apelação de fls. 279/285 da Fazenda Municipal por este E. TJSP – Contrariedade entre a orientação firmada pela Corte "a quo" e a jurisprudência do Tribunal Superior, acerca da aplicação de regime privilegiado à sociedade uniprofissional, no que se refere à tributação de ISSQN – Não acolhimento das alegações municipais reapreciadas – Observância, pela autora/apelada, dos requisitos constantes do art. 9o, §§ 1o e 3o, da LC no 116/03, para lhe garantir o direito de recolhimento do tributo mediante alíquota fixa, a partir de janeiro de 2012 – Sentença de fls. 269/273 mantida – Procedência da ação – Sucumbência recursal – Recurso da Municipalidade, em novo julgamento, não provido.